Tribunal: STF
Processo: Ext 441
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-18
Data de publicação: 1986-06-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO. HAVENDO O EXTRADITANDO COMPROVADO A REAQUISIÇÃO DA
NACIONALIDADE BRASILEIRA, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 153, PARAGRAFO 19, PARTE FINAL. NÃO CABE
INVOCAR, NA ESPÉCIE, O ART. 77, I, DA LEI N. 6.815/1980. ESSA REGRA
DIRIGE-SE, IMEDIATAMENTE, A FORMA DE AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE
BRASILEIRA, POR VIA DE NATURALIZAÇÃO. NA ESPÉCIE, O EXTRADITANDO E
BRASILEIRO NATO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 145, I, LETRA 'A'). A
REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE, POR BRASILEIRO NATO, IMPLICA MANTER
ESSE STATUS E NÃO O DE NATURALIZADO. INDEFERIDO O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO, DESDE LOGO, DIANTE DA PROVA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DETERMINA-SE SEJA O EXTRADITANDO POSTO EM LIBERDADE, SE AL NÃO
HOUVER DE PERMANECER PRESO.